Tribunal: TJMT
Processo: 1002308-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002308-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), ALAIDE ONOFRE RODRIGUES - CPF: 522.129.471-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002308-14.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: OI S.A.

AGRAVADO: ALAIDE ONOFRE RODRIGUES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - FATO ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO - SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NECESSIDADE – ART. 49 DA LRF – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - De acordo com a dicção do artigo 49 da Lei de no 11.101/2005, os créditos que estarão sujeitos à recuperação judicial serão aqueles existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

II - Para fins do referido artigo, o Superior Tribunal de Justiça definiu que se o crédito advier de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ele se sujeitar ao plano de soerguimento da sociedade devedora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002308-14.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: OI S.A.

AGRAVADO: ALAIDE ONOFRE RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
OI S.A.
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de no 2783-04.2015.811.0051, manejado por
ALAÍDE ONOFRE RODRIGUES
, ao invés de extinguir o feito após a expedição da certidão de crédito, suspendeu-o pelo prazo de dois anos.

Para tanto, diz a agravante que se encontra em processo de recuperação judicial, em trâmite perante o Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, tendo sido aprovado em assembleia geral a novação dos créditos e sua sujeição ao plano de recuperação judicial.

Salienta que o crédito executado é concursal, ou seja, o fato gerador é anterior ao processo de recuperação judicial, razão pela qual o exequente deverá habilitá-lo no plano de recuperação, sendo imperiosa a extinção do feito.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 34220478).

Sem contrarrazões.

Parecer do D. Procurador de Justiça manifestando ausência de interesse no feito à id. 42890457.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002308-14.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a agravante contra a decisão que, em consequência da aprovação do plano recuperacional, determinou a suspensão do feito pelo prazo de dois anos, contados a partir da referida aprovação, desde logo admitida a retomada do procedimento expropriatório se comprovada nos autos, pelo exequente, a hipótese do art. 61, § 2o, da Lei 11.101/05.

O agravante afirma que, ao invés de o juiz ter suspendido o processo pelo prazo de dois anos, deveria ter extinguido o feito, já que o crédito executado é concursal.

O reclamo merece prosperar.

De acordo com a dicção do artigo 49 da Lei de no 11.101/2005, os créditos que estarão sujeitos à recuperação judicial serão aqueles existentes na data do pedido, ainda que não vencidos,
in verbis
:

“
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
”.

Para fins do referido artigo, o Superior Tribunal de Justiça definiu que se o crédito advier de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ele se sujeitar ao plano de soerguimento da sociedade devedora.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA
. 1. Ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença. 2.
Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. Precedentes
. 3.
Na hipótese, tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora.
4. Recurso especial conhecido e provido
”. (RECURSO ESPECIAL No 1.827.797 - MT (2019/0215369-8) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI,, DJe 05/08/2019)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 e 356 do STF, aplicável por analogia.
2. Em demandas como a presente, cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial,
deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 1o, combinado com o art. 49, da Lei n. 11.101/2005
. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido
”. (AgInt no AREsp 1357957/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019).

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005.SENTENÇA POSTERIOR IRRELEVANTE. PRECEDENTES. 1. "Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. Precedente." 2. "Na hipótese, tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora." - (REsp 1.727.771/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018) 3. Agravo interno não provido
”. (AgInt no REsp 1739988/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019)

No caso dos autos, o evento danoso que motivou a demanda ocorreu em dezembro de 2014. A recuperação da empresa agravante foi requerida em 20.6.2016, tendo sido seu processamento deferido nos autos de n. 0203711-65.2016.8.19.0001, pelo Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com homologação do plano em 08/01/2018.

Assim, por certo que o crédito executado se trata de crédito concursal, pois anterior à recuperação judicial e, portanto, sujeito ao plano recuperacional, de forma que cabe à requerida, ora agravada, observar as orientações do administrador judicial, publicadas no dia 02/05/2018, disponíveis no
site
da recuperação judicial da devedora agravante.

“
1. Com a realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial). 2.
Os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016.
Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial
, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de origem.
3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito
”. (Disponível em
http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/
,
acesso em 27/05/2020)

Desse modo, tratando-se de crédito concursal, constituído antes da recuperação judicial da agravante, se sujeita ao plano respectivo, motivo pelo qual a decisão objurgada deve ser reformada para extinguir o cumprimento de sentença, possibilitando a agravada habilitar-se no feito recuperacional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para extinguir o cumprimento de sentença.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

VOTO VOGAL

Des RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Pelos fundamentos expostos, acompanho o voto da relatora, exceto quanto à advertência feita no final.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020